Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726099-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante. Em suas razões recursais, formula pedidos que, se acolhidos, ainda que em parte, leva à alteração do acórdão embargado. Destarte, em homenagem ao efetivo contraditório e com amparo no art. 1.023, § 2o, CPC, intimem-se ambos os agravados, no prazo legal, para, caso entendam oportuno, apresentem respostas aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 05 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator